Tribunal: TJDFT
Processo: 0728419-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. MINISTÉRIO PÚBLICO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR E CADASTRAMENTO DOS MENORES PARA ADOÇÃO. MENORES ANTERIORMENTE ABRIGADOS EM INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO. GENITORA E GUARDIÃ. NEGLIGÊNCIA QUANTO AOS CUIDADOS COM OS INFANTES. QUALIFICAÇÃO. MOTIVAÇÃO GRAVES. RESIDÊNCIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE CUIDADOS E HIGIENE. SUSPEITA DE USO DE DROGAS E DE ABUSO SEXUAL DE UMA DAS CRIANÇAS. GENITORA ADICTA. EXPOSIÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DOS FILHOS A RISCO. VIOLAÇÃO DOS DEVERES DE GUARDA, SUSTENTO E EDUCAÇÃO. DESPOJAMENTO DA MÃE BIOLÓGICA DO PODER FAMILIAR. MELHOR INTERESSE DOS INFANTES. LEGITIMIDADE. PRESERVAÇÃO DOS FILHOS. INTERESSES. CONFLITO. PREPONDERÂNCIA DO INTERESSE DAS CRIANÇAS. PRESERVAÇÃO DOS MENORES NO SEIO DA FAMÍLIA BIOLÓGICA. NÃO RECOMENDAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Sobejando incontroverso, pois materialmente comprovado, que os menores foram recolhidos em mais de uma oportunidade em instituição de acolhimento em razão do comportamento omisso e negligente da genitora quanto aos cuidados por eles reclamados, agregado ao comportamento desregrado da genitora, que, inclusive, expõe a risco a integridade física e psicológica dos filhos, inclusive por ser adicta ao consumo de substâncias entorpecentes, chegando a atrair para o núcleo familiar seus fornecedores em busca de pagamento pelas substâncias por ela adquiridas, restam qualificadas as situações que ensejam a caracterização de grave violação aos deveres de guarda, sustento e educação inerentes ao poder familiar, determinando a atuação do Juiz da Infância e Juventude, inclusive em sede de tutela de urgência, visando resguardar os infantes (art. 22 do ECA e art. 1.634 do CC).
2. A colisão estabelecida entre os direitos e interesses resguardados aos genitores e os conferidos aos filhos infantes é resolvida mediante a aplicação do princípio da preponderância, resultando na prevalência do direito que assiste às crianças de terem sua integridade e higidez psicológica preservadas, relegado o direito inerente ao poder familiar conferida aos pais para nível subalterno como forma de ser conferida eficácia máxima à proteção integral legalmente apregoada, em perfeita harmonia com os direitos e bem-estar dos infantes, privilegiando-se, em última síntese, o interesse maior a ser tutelado, que é a integridade psicológica, física e material da criança.
3. Sobejando elementos probatórios suficientes à apreensão da gravidade dos fatos historiados, consistentes na conduta violadora aos deveres de guarda, sustento e educação dos filhos como informadores das obrigações inerentes ao poder familiar, denunciando que a genitora não reúne condições físicas, emocionais e materiais mínimas para criação das crianças, aliado à constatação de que a família materna não se disponibilizara a assumir os cuidados demandados pelos infantes, mostrando-se, pois, inviável sua reinserção no seio da família biológica, tem-se por inabalável a conclusão de que a imediata destituição do pátrio poder apresenta-se como a única forma de assegurar às crianças o direito de convivência familiar, outorgando-lhes a possibilidade de serem inseridas em novo lar substituto, com perspectivas positivas em seu favor, medida que deve perdurar até que haja o estabelecimento do contraditório e inserção da ação principal na fase instrutória.
4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.